Tribunal: TJSP
Processo: 1022539-58.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Serviços profissionais. Preparo insuficientemente recolhido. Apelante que instada por decisão não recorrida, deixa de suprir a falta. Não comprovada a ocorrência de "justo impedimento" ao recolhimento do preparo. Artigo 1.007, "caput" e §s, 2o e 6o, do CPC. Deserção configurada. Recurso não conhecido.